Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700917-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARNALDO ESTEVAM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em ação de produção antecipada de provas referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela agravante contra o Banco do Brasil. 2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 512, todos do Código de Processo Civil; 93, inciso II, 103, inciso III, os dois do Código de Defesa do Consumidor; e 16 da Lei da Ação Civil Pública, defendendo a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista com sede em Brasília. Aduz que a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada. Sustenta a aplicabilidade das normas consumeristas diante da hipossuficiência técnica. Aponta que o cumprimento de sentença deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010